Tribunal: STJ
Processo: 0010079-75.2018.8.19.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2210794 - RJ(2022/0298632-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
BRENO CID FERNANDES SALGADO - RJ224560
EMBARGADO
: VANILDA ETELVINA NEVES
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DA CUNHA - RJ113796
DANIELA ZIMBRÃO FERREIRA - RJ154377
INTERES.
: KAPPA EVEN RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE AZEREDO FERREIRA PAGETTI - RJ094920
THEO KEISERMAN DE ABREU - RJ099134
CARLOS AUGUSTO GENARO MENDES - RJ177045
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
VÍCIO
EMBARGÁVEL.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. MULTA.
§ 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
ART. 1.026,
INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente é aplicável nas
art. 1.026,
hipóteses em que constatada a intenção manifestamente protelatória na
oposição dos embargos de declaração, o que, contudo, não ocorreu na
hipótese.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d35e8b5a-36a5-478e-a461-5b0f49422e96

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2210794 - RJ(2022/0298632-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
BRENO CID FERNANDES SALGADO - RJ224560
EMBARGADO
: VANILDA ETELVINA NEVES
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DA CUNHA - RJ113796
DANIELA ZIMBRÃO FERREIRA - RJ154377
INTERES.
: KAPPA EVEN RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE AZEREDO FERREIRA PAGETTI - RJ094920
THEO KEISERMAN DE ABREU - RJ099134
CARLOS AUGUSTO GENARO MENDES - RJ177045
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
VÍCIO
EMBARGÁVEL.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. MULTA.
§ 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
ART. 1.026,
INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente é aplicável nas
art. 1.026,
hipóteses em que constatada a intenção manifestamente protelatória na
oposição dos embargos de declaração, o que, contudo, não ocorreu na
hipótese.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LPS PATRIMÓVEL
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. ao acórdão da Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO.
FALHA.
RESPONSABILIDADE
POR
ATO
PRÓPRIO.
PRESCRIÇÃO.
RESTITUIÇÃO. CULPA. PARTE VENDEDORA. PRAZO TRIENAL. TEMA No

INAPLICABILIDADE.
REXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
938/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, asseverou
que a corretora incorreu em falha grave no seu dever de informar sobre os
riscos da contratação.
Documento eletrônico VDA54115279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:29
Código de Controle do Documento: 90005c65-0822-4507-bac2-c81d1e4c3e88

3. É assente no STJ a compreensão de que não se aplica a orientação do
Tema no
aos casos em que a pretensão de restituição da comissão
938/STJ
de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da
vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao
comprador (retorno ao
).
status quo ante
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 1.331)

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a embargante sustenta erro
1.342/1.346
de premissa fática, porquanto a pretensão recursal prescinde de nova incursão nos
elementos fático-probatórios dos autos, mas, tão somente, a sua revaloração, a afastar
o óbice sumular no 7/STJ.
Suscita omissão do julgado no que tange à aplicabilidade da tese firmada
no Tema no 1.173/STJ.
Impugnação apresentada às e-STJ fls.
com pedido de
1.350/1.356,
condenação do embargante à multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil e multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses elencadas no
do Código de Processo Civil, o qual prevê o seu cabimento para esclarecer
art. 1.022
obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão acerca
do qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro
material.
Na espécie, o embargante sustenta ocorrência de erro de premissa fática,
argumentando que "(...) se busca é exclusivamente a revaloração jurídica das
(e-STJ fl. 1.343)
premissas fáticas reconhecida."
A respeito do aludido ponto, importa consignar que o aresto embargado foi
cristalino ao assentar que:

"(...)
No que concerne à responsabilidade do recorrente e ao nexo
causal, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, asseverou que a
corretora, mesmo ciente da idade avançada da adquirente e de seu cônjuge,
garantiu falsamente a possibilidade de obtenção de financiamento de longo
prazo, crucial para a concretização do negócio, incorrendo em falha grave no
seu dever de informar sobre os riscos da contratação, conforme se extrai da
leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:
(...)
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a que é
igualmente aplicável ao recurso especial fundamentado
Súmula no 7/STJ,
na alínea 'c' do permissivo constitucional." (e-STJ fls.
)
1.334/1.335

Não se vislumbra, portanto, erro de premissa fática na fundamentação do
acórdão impugnado, pois, tal como consta do trecho transcrito, a revisão das
conclusões da Corte de origem quanto à responsabilidade do recorrente e o nexo
causal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54115279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:29
Código de Controle do Documento: 90005c65-0822-4507-bac2-c81d1e4c3e88

Por outro lado, a parte embargante suscita omissão do julgado no que
tange à "(...) inaplicabilidade da responsabilidade solidária às corretoras de imóveis,
(e-STJ fl. 1.334)
conforme tese firmada em julgamento repetitivo."
Todavia, o entendimento firmado no Tema no
não se amolda à
1.173/STJ
hipótese dos autos.
No caso, trata-se de resolução contratual por

"(...) falha na prestação do serviço das rés, que não viabilizaram
a obtenção do financiamento conforme clausulado no ajuste, sendo,
portanto, as causadoras da rescisão do contrato, restando impositivo o
retorno ao status quo ante." (e-STJ fl. 1.058)

No Tema no
ao revés, definiu-se
1.173/STJ,

"(...) os limites da responsabilidade do corretor de imóveis ou da
sociedade intermediadora da compra e venda por danos causados ao
consumidor, em razão do descumprimento, pela construtora/incorporadora,
de obrigação relativa à entrega de empreendimento imobiliário, prevista no
contrato de promessa de compra e venda."

Nessa toada, verifica-se que a matéria examinada no precedente repetitivo
não se confunde com aquela discutida nos presentes autos.
Desse modo, o cotejo das razões de decidir com o quanto alegado na petição
dos embargos de declaração evidencia a inexistência de erro de premissa fática e de
omissão, a afastar possibilidade de manejo dos declaratórios.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Anota-se, ainda, ser incabível a aplicação da multa requerida em
contraminuta, pois não se verifica, ao menos no presente momento, o caráter
protelatório do recurso nem a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, sendo
desnecessária, portanto, sua aplicação.
Confiram-se:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFEITOS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO
NÃO
EVIDENCIADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
I, II e III, do
os embargos de
art. 1.022,
CPC/2015,
declaração se destinam a eliminar no julgado eventual omissão, obscuridade
ou contradição, ou ainda corrigir erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
2. O acórdão é suficiente ao fundamentar que a tese de violação à coisa
julgada não foi analisada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição
dos embargos de declaração. Prequestionamento ausente.
3. O prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na interposição do
recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao
do
art. 1.022
e esta Corte Superior constatar o vício apontado, requisitos
CPC/2015
ausentes na hipótese. Precedentes.
4. Incabível a multa do
§ 2o, do
por não se constatar
art. 1.026,
CPC/2015,
a intenção manifestamente protelatória na oposição dos embargos de
declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados."
Documento eletrônico VDA54115279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:29
Código de Controle do Documento: 90005c65-0822-4507-bac2-c81d1e4c3e88

(EDcl no AgInt no
Relator Ministro MARCO
AREsp 2.457.152/DF,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
16/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTAS DOS ARTS. 80 E 1.026, § 2o, DO CPC/2015.
NÃO INCIDÊNCIA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos
de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se encontra configurado
art. 1.026
CPC/2015,
o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição
da sanção (EDcl no AgInt no
Relator Ministro Marco
AREsp 2.197.043/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
10/4/2023)
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp 2.196.207/SP,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
18/3/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:29
Código de Controle do Documento: 90005c65-0822-4507-bac2-c81d1e4c3e88

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.210.794 / RJ
Número Registro: 2022/0298632-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100797520188190075 100797520188190075 202224507988
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
BRENO CID FERNANDES SALGADO - RJ224560
AGRAVADO
: VANILDA ETELVINA NEVES
ADVOGADOS : RODRIGO FERREIRA DA CUNHA - RJ113796
DANIELA ZIMBRÃO FERREIRA - RJ154377
INTERES.
: KAPPA EVEN RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DE AZEREDO FERREIRA PAGETTI - RJ094920
THEO KEISERMAN DE ABREU - RJ099134
CARLOS AUGUSTO GENARO MENDES - RJ177045
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
Documento eletrônico VDA55075021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:38
Código de Controle do Documento: 444d0bf0-835b-46cc-b85a-01912e1eaf23

RAFAEL ÁVILA CARDOSO - RJ148665
BRENO CID FERNANDES SALGADO - RJ224560
EMBARGADO : VANILDA ETELVINA NEVES
ADVOGADOS
: RODRIGO FERREIRA DA CUNHA - RJ113796
DANIELA ZIMBRÃO FERREIRA - RJ154377
INTERES.
: KAPPA EVEN RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE AZEREDO FERREIRA PAGETTI - RJ094920
THEO KEISERMAN DE ABREU - RJ099134
CARLOS AUGUSTO GENARO MENDES - RJ177045
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:38
Código de Controle do Documento: 444d0bf0-835b-46cc-b85a-01912e1eaf23